Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729563-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, VINICIUS BUENO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Indefiro o pedido constante do ID 46430727. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, esse Tribunal não mais realiza sessão de julgamento na modalidade telepresencial, à exceção de sustentação oral requerida por causídico que, comprovadamente, esteja fora do Distrito Federal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 17:44:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator